Tribunal: CARF
Processo: 14479.000763/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 CSRF-T2
CSRF-T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
14479.000763/2007-23 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Resolução no
Resolução no
9202-000.240 – CSRF / 2a Turma Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Assunto
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
AG22 COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno à
relatora, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional - PGFN em face da decisão da 4a Câmara / 1a Turma Ordinária,
consubstanciada do Acórdão n° 2401-003.862, que deu provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para afastar a multa do artigo 32, da Lei 4.357/64, destacando que à fiscalização
incumbe a demonstração clara do cometimento da infração mediante a prova da existência de
débito para com a Seguridade Social à época da distribuição dos lucros, não sendo suficiente
para tanto a informação de provisão de contribuições a recolher lançada pelo contribuinte em seu
Balanço Patrimonial.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2003
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000763/2007-23
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.240 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000763/2007-23

INFRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS OU COTAS POR EMPRESA EM
DÉBITO COM A SEGURIDADE SOCIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE
DEMONSTREM O COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
De acordo com o art. 52 da Lei n.o 8.212/91, na redação anterior à que lhe foi dada pela
Lei n.o 11.941/09, a empresa em débito para com a Seguridade Social era proibida de
distribuir bonificação ou dividendo a acionista, dar ou atribuir cota ou participação nos
lucros a sócio cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo,
ainda que a título de adiantamento. À fiscalização incumbe, portanto, a demonstração
clara do cometimento da infração mediante a prova da existência de débito para com a
Seguridade Social à época da distribuição dos lucros, não sendo suficiente para tanto a
informação de provisão de contribuições a recolher lançada pelo contribuinte em seu
Balanço Patrimonial.
Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial ao qual foi dado
seguimento. Duas são as divergências suscitadas:
1. O art. 52 da Lei n ° 8.212, com redação vigente à época da autuação, veda
a distribuição de lucros aos sócios por empresas em débito com o sistema
de Seguridade Social, incluindo nesta vedação situações em que os débitos
estão reconhecidos na própria escrita fiscal, aqueles apurados na própria
contabilidade do contribuinte, e
2. O acórdão hostilizado ao apreciar de oficio matéria que não foi objeto do
recurso voluntário, e sequer da impugnação, violou os comandos contidos
nos arts. 16, inciso III, e 17, do Decreto n.o 70.235/72.
Intimado o contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento
do recursos.
Ocorre que nos termos do despacho de fls. 175/179, consta exame de
admissibilidade somente com relação à matéria referida no item “1”. Embora tenham sido
apresentados como paradigmas os acórdãos no 204-01199 e 9101-00,540, referido despacho
deixou de analisar a divergência relativa à matéria do item “2” (preclusão).

Voto
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação do exame de
admissibilidade do Recurso Especial em relação a divergência da “preclusão” (item 02), com
posterior retorno a esta relatora, para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital